Tribunal: TCU
Processo: 020.991/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ley Lopes dos Santos, prefeito de Pintópolis/MG, contra o Acórdão 1/2024-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas e o condenou em débito e multa, junto com outros responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, ora em fase de embargos de declaração, opostos por Ley Lopes dos Santos (novo nome de Edileide Lopes dos Santos), prefeito de Pintópolis/MG, contra o Acórdão 1/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 combinados com os arts. 277, III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração em exame, para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes, inclusive, efeito modificativo, de modo a: 9.1.1. reconhecer a nulidade da citação de Ley Lopes dos Santos nos presentes autos e, em consonância com o art. 176 do Regimento Interno do TCU, estender essa nulidade aos atos processuais subsequentes àquela comunicação, que ora se tornam insubsistentes; 9.1.2. restituir o feito ao relator a quo , para que promova as medidas que entender convenientes para o saneamento dos autos; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante, aos demais responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde.